Tribunal: TCU
Processo: 007.020/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RI/TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Bernardo Vieira dos Santos, concedendolhe o registro, excepcionalmente; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.